Tribunal: TJES
Processo: 0000060-91.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000060-91.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAYANE CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000060-91.2018.8.08.0050

APELANTE: DAYANE CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FALSA IDENTIDADE (ART. 307, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

1.
Dosimetria
. A controvérsia recursal se restringe à fração aplicada pela agravante da reincidência, e, como cediço, a lei não fixou limites objetivos para a valoração das atenuantes e agravantes, relegando tal atividade ao livre convencimento motivado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Diante disso, a jurisprudência tem sugerido a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro inicial de proporcionalidade, podendo ser modificada a depender de circunstâncias concretas devidamente justificadas (STJ, AgRg no AREsp 1803808/SP, julgado em 09/11/2021). Vale ressaltar que, segundo o c. STJ,
“o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação ou diminuição da pena”
(AgRg no HC n. 793.221/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

2. Caso em que, realmente, não houve fundamentação específica para justificar o agravamento da pena em 1/3 (um terço), motivo pelo qual, à luz do parecer ministerial, valora-se a agravante da reincidência em 1/6 (um sexto).

3
.
Recurso
a que se
dá
provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000060-91.2018.8.08.0050

APELANTE: DAYANE CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DAYANE CARDOSO DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana (link no Id. 4402280, pp. 527-535), por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime previsto no
art.
307
,

do Código Penal,
à pena de
04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 20 de outubro de 2017, no Centro de Triagem, localizado em Viana, a denunciada atribuiu falsa identidade a si própria, identificando-se falsamente como “Cintia Ferreira Cardoso”, conforme constatado na audiência de custódia realizada no Processo nº 0031469-03.2017.8.08.0024

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do crime de falsa identidade.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
recurso
s
e passo à análise do mérito.

No presente caso,
não se discute a
condenação
, devidamente lastreada no Boletim Unificado (pp. 19-21), no Termo de Audiência de Custódia do processo nº 0031469-03.2017.8.08.0024 (pp. 243-246), no Laudo Papiloscópico (pp. 434-444) e nas provas orais colhidas, em especial a confissão da acusada (mídia anexa).

A controvérsia recursal se restringe à fração aplicada pela agravante da reincidência, e, como cediço, a lei não fixou limites objetivos para a valoração das atenuantes e agravantes, relegando tal atividade ao livre convencimento motivado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Diante disso, a jurisprudência tem sugerido a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro inicial de proporcionalidade, podendo ser modificada a depender de circunstâncias concretas devidamente justificadas (STJ, AgRg no AREsp 1803808/SP, julgado em 09/11/2021).

Vale ressaltar que, segundo o c. STJ,
“o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação ou diminuição da pena”
(AgRg no HC n. 793.221/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

No caso vertente, realmente, não houve fundamentação específica para justificar o agravamento da pena em 1/3 (um terço), considerando que a apelante possuía apenas uma condenação transitada em julgado – “tráfico privilegiado” praticado em 24/9/2011 (pp. 137-149).

Portanto, na 2ª fase da dosimetria, partindo da pena-base de 03 (três) meses de detenção, valoro a agravante da reincidência em 1/6 (um sexto), de modo que a pena intermediária é fixada em
03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO
, que se torna DEFINITIVA, por inexistirem causas de aumento e de diminuição, na 3ª fase.

Mantenho o regime inicial semiaberto, e a impossibilidade de substituição da pena por restritiva de direitos, em razão da reincidência.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer emitido pelo e. Procurador de Justiça, Dr. Benedito Leonardo Senatore,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena para 03 (TRÊS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)